Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709182-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VILMA PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.108013/RJ (Tema 128), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 30519376), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No tocante ao apelo extremo, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral do tema referente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1002), o inconformismo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Ante o exposto, remeto o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031